Tribunal: TJES
Processo: 0000213-38.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000213-38.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELVIS ALEXANDRE BARBOSA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155,
CAPUT
(2 VEZES), E NO ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em tela, não houve comprovação de qualquer dano causado às vítimas pelas infrações, seja material, visto que ambas recuperaram seus bens, seja moral, já que nenhuma delas narrou qualquer abalo psicológico decorrente da ação do réu, de modo que não é possível a condenação do apelado em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, eis que não demonstrados os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos moldes como prevê o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ademais, também não é o caso de fixação de valor da reparação mínima em razão de suposto dano moral coletivo, visto que não houve instrução específica para tal fim no presente feito. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu (id. 7913357), que
condenou
o réu nas sanções do artigo 155,
caput
(2 vezes), e do artigo 307, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente
semi
aberto
para cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas no id. 7913365, o Ministério Público Estadual requer seja o apelado condenado ao ressarcimento mínimo a título de danos morais causados em decorrência dos crimes praticados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...];

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, no que se refere ao crime de furto, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a
reparação dos danos causados às vítimas em razão da infração penal, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e
prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo
comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
”
(STJ; AgRg-REsp 2.055.377; Proc. 2023/0053770-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Dito isso, no caso, em que pese tenha havido pedido expresso na denúncia pela condenação do réu à reparação dos danos causas pelas infrações considerando os prejuízos sofridos (id. 7913070), o magistrado sentenciante negou tal pleito nos seguintes termos:

REPARAÇÃO DOS DANOS (art. 387, IV, do Código de Processo Penal): Deixo de condenar o acusado ao pagamento de reparação aos danos, uma vez que os objetos foram recuperados, e não houve qualquer violação ao estabelecimento ou a vítima Osvaldo.

Nessa senda, verifico que, de fato, no caso em tela, não houve comprovação de qualquer dano às vítimas, seja material, visto que ambas recuperaram seus bens, seja moral, já que nenhuma delas narrou qualquer abalo psicológico decorrente da ação do réu. Vejamos os depoimentos dos ofendidos em juízo, conforme transcrito em sentença:

No mesmo sentido, a vítima Osvaldo informou que estava no estabelecimento Califórnia, fazendo sua refeição, e como de costume deixou sua bicicleta na entrada da lanchonete, e quando de lá saiu, verificou que a mesma havia sido furtada, tendo acionado a Polícia Militar. Que não chegou a ver o denunciado furtando sua bicicleta, somente reconheceu como sendo de sua propriedade, após a Polícia Militar ter localizado esta nas proximidades do Mosteiro.

A vítima Davi informou que o acusado estava rondando a loja desde cedo, no dia dos fatos. Que estava fazendo uma visita e sua funcionária o ligou para retornar a loja, em razão do número de clientes e de uma pessoa estranha na loja. Que quando chegou, viu o denunciado dentro da loja, mas não pôde ficar vigiando, em razão do elevado número de clientes, momento em que o denunciado aproveitou o momento de “distração” e efetuou o furto dos objetos. Que sentiu falta dos objetos que estavam na prateleira da loja e tentou localizar o acusado, mas não logrou êxito, tendo acionado a polícia militar e passado as características do acusado. Que posteriormente o acusado foi localizado, assim como os objetos furtados, sendo todos devolvidos.

Desse modo, da prova colhida no presente feito, após a instrução processual,
não restou comprovado qualquer dano causado às vítimas
, de modo que não é possível a condenação do réu em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, eis que não demonstrados os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos moldes como prevê o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, também não é o caso de fixação de valor da reparação mínima em razão de suposto dano moral coletivo, visto que não houve instrução específica para tal fim no presente feito. Sobre o tema, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 91, I, DO CP. 63, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NECESSÁRIA PROVA SUFICIENTE A RESPALDAR TAL PEDIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP).
No entanto, quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
(ERESP n. 1.342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.055.996; Proc. 2023/0062910-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/05/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se todos os termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)